Tribunal: TJDFT
Processo: 0748480-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0748480-98.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MASTER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, AVENIR ANGELO ROSA FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo juízo da Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos da execução fiscal PJe no 0011328-21.2001.8.07.0001 proposta pelo agravante em desfavor de MASTER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e AVENIR ANGELO ROSA FILHO, indeferiu o pedido de citação por edital nos seguintes termos: Trata-se de pedido de citação por edital formulado pela douta Procuradoria do DF. É o breve relatório. DECIDO. A análise dos autos evidencia que não foram esgotados os meios disponíveis para localização do(s) executado(s), razão pela qual indefiro o pleito. Intime-se o Distrito Federal para indicar o endereço atualizado para citação ou demonstrar que esgotou os recursos disponíveis para localização, com a juntada de documentos que comprovem consulta aos bancos de dados (DETRAN, SITAF, CEB, CAESB, Livro Fiscal Eletrônico, SERASA, SERPRO etc.), cujo acesso está disponível à Procuradoria do Distrito Federal, segundo informado pelo próprio órgão distrital. Registro que a ausência de apresentação dos referidos documentos ou a juntada de espelhos de bancos de dados já utilizados anteriormente não tem o condão de suprir o presente despacho. Registre-se que deve ser considerada suspensa a execução pelo prazo de 1 (um) ano, independentemente de decisão judicial, desde a data em que a Fazenda Pública teve ciência, pela primeira vez, da tentativa frustrada de localização do devedor, conforme pronunciamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS), tendo por escopo a correta aplicação do art. 40 e parágrafos da LEF. Indicado o endereço, expeça-se mandado de citação. Em hipótese diversa, venham conclusos os autos e Em suas razões recursais, o agravante aduz, em síntese, que, nos termos do art. art. 8o, caput e incisos, da Lei 6.830/80, não sendo possível o cumprimento do AR, ou não havendo o seu retorno dentro de 15 (quinze) dias, procede-se à citação via oficial de justiça ou por edital, razão pela qual não há obrigatoriedade da expedição do mandado por oficial de justiça ou de esgotamento das diligências para localização do devedor. Colaciona precedentes que entende aplicáveis e, aduzindo estarem presentes os seus pressupostos, requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a citação editalícias e, no mérito, pugna pela reforma da decisão impugnada. Ausente preparo ante a isenção legal. É o relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, ao exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados não se evidenciam os requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal e nem para o almejado efeito suspensivo. A matéria litigiosa no presente recurso cinge-se à verificação da possibilidade da citação por edital na execução fiscal quando não realizadas diligências para localização dos devedores. Tratando-se de Execução Fiscal, a matéria é regida pela Lei no 6.830/1980, que sobre a citação, assim dispõe: Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma; II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital; IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo. § 1o - O executado ausente do País será citado por edital, com prazo de 60 (sessenta) dias. § 2o - O despacho do Juiz, que ordenar a citação, interrompe a prescrição. Por força do art. 1o da Lei no 6.830/80[1], em face da aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, vale a transcrição de seu art. 256 do CPC que dispõe sobre as hipóteses em que serão permitidas a citação por edital: Art. 256. A citação por edital será feita: I - quando desconhecido ou incerto o citando; II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando; III - nos casos expressos em lei. § 1o Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória. § 2o No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão. § 3o O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. O colendo Superior Tribunal de Justiça já sufragou o entendimento, por meio da Súmula 414, que a interpretação da norma específica não pode se afastar da norma geral e da própria natureza excepcional da citação ficta que se opera por meio da modalidade editalícias. Confira-se o enunciado da referida súmula: Súmula 414 - A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades. (Súmula 414, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 16/12/2009) Diante desse contexto, a citação editalícias, mesmo na execução fiscal, reclama que tenham sido frustradas as tentativas de citação pelas vias ordinárias, entendo que se tenham procedidos as diligências disponíveis para a localização dos devedores. Nesse sentido, não obstante não se exija o esgotamento das diligências, mormente quando as já realizadas indicam sua pouca efetividade, mister que reste evidenciada a efetiva busca pela localização do endereço dos devedores. No caso em apreço, nos autos da execução fiscal foi realizada uma única diligência citatória pelo correios para cada um dos devedores (devedora principal e co-responsável) no endereço da sociedade empresária. Destaque-se que há, inclusive, endereço não diligenciado nos autos fornecidos no ID 69376171 (ID dos autos de origem). Acrescente-se que a citação da devedora principal poderá ser feita pelos seus representantes legal, cuja localização pode ser facilmente obtida por meio dos sistemas de consulta disponíveis para Administração Pública e também para os órgãos do Poder Judiciário. Nesse contexto, não há como admitir a citação editalícia, mesmo se tratando de execução fiscal, quando sequer houve qualquer diligência para localização do devedor. Sobre o tema, confira-se os julgados desta egrégia Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. VIA INADEQUADA. NULIDADE DE CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. ACOLHIDA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO. ARTIGO 174 DO CTN. VERIFICADA. (...) 3. A citação por edital, por se tratar de medida extraordinária, deve ser precedida de providências exaurientes voltadas à localização da parte executada, ainda mais nos casos em que remanescem medidas passíveis de adoção pelo aparelho judiciário, tais como diligências junto aos cadastros de órgãos públicos, não havendo como se admitir que a citação seja feita de modo precipitado pelo mecanismo editalício. 3.1. No caso vertente, visto que a empresa executada não foi localizada no endereço indicado, o exequente, observando que as pessoas jurídicas tinham sido incorporadas por outra, deveria ter empreendido esforços para verificar a razão social junto aos bancos de dados para a busca de endereço atualizado, como a Junta Comercial. 3.2. Desse modo, considera-se nula a citação por edital que não foi precedida do esgotamento dos meios disponíveis para a localização da empresa executada. (...) 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1292236, 07283335120208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 26/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS. AGRAVO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. 1. A citação é ato estritamente formal cuja finalidade consiste em convocar pessoa para fazer parte de uma relação processual, seja na qualidade de Réu, Executado ou Interessado. 2. O CPC assenta em seu art. 246 as possíveis formas pela qual a citação pode se concretizar. 3. A citação por edital é uma forma de citação ficta que deve ser realizada apenas excepcionalmente, após a comprovação da impossibilidade de localização do Réu. 4. Para que seja deferida a citação por edital é necessário que o Agravante perquira com mais afinco do endereço da Agravada, demonstrando o esgotamento dos meios possíveis à sua localização, ainda que se tratasse de execução fiscal. 5. Somente após adotadas todas as providências necessárias e estas demonstrarem ter seu cumprimento impossível deve-se requerer a citação por edital. 6. Agravo de Instrumento conhecido e negado provimento. (Acórdão 1176680, 07013626320198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no PJe: 11/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Os entendimentos que se extrai dos acórdãos transcritos estão em conformidade com a Súmula referida e com os arestos do colendo STJ, conforme se segue: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS OUTRAS MODALIDADES. SÚMULA N. 414/STJ. MATÉRIA DECIDIDA EM RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ. INCIDÊNCIA. MULTA DO ART. 1.026 DO CPC. APLICAÇÃO NÃO ADEQUADA NA ESPÉCIE. (...) II - Esta Corte, ao julgar o Recurso Especial n. 1.103.050/BA, submetido ao rito do art. 543-C, firmou entendimento segundo o qual a citação por edital, na execução fiscal, somente é possível quando demonstrado que o Exequente tomou efetivas providências a fim de localizar o atual endereço do executado, quando ele não mais se encontrar no endereço correspondente ao seu domicílio, nos termos da Súmula n. 414/STJ. III - In casu, rever o posicionamento do tribunal de origem, que consignou terem sido frustradas as demais tentativas, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7 desta Corte, assim enunciada: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". (...) V - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp 1860631/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 18/06/2020) Assim, ausente a verossimilhança do direito vindicado, não se mostra pertinente a antecipação de tutela recursal conforme almejado pelo agravante. Ante o exposto, INDEFIRO a almejada liminar recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se, inclusive os agravados para responder ao presente recurso no prazo legal. (art. 1.019, II, do CPC/2015). Brasília-DF, de novembro de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] Art. 1o - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil.